Tribunal: STF
Processo: RHC 189700
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 2, p. 99):
    HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. RAZOABILIDADE. PENA DE 27 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT CONHECIDO E DENEGADO. RECOMENDAÇÃO. 1. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 2. Na hipótese, verifica-se que eventual mora na tramitação do recurso não pode ser atribuída à Corte de origem, mas às peculiaridades do caso e à complexidade o feito, considerando a pluralidade de réus, com advogados distintos, e dificuldade de intimação dos acusados. Além disso, o Tribunal estadual consignou que a defesa apresentou vários recursos, alguns já arrazoados ou com pedido de vista e outros para apresentar as razões nos termos do art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal – CPP. 3. Eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o paciente foi condenado à pena de 27 anos e 6 meses de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo. 4. Habeas corpus conhecido e denegado, com recomendação para análise da custódia à luz do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Sustenta-se que: a) o recorrente foi denunciado pela prática do delito do art. 157, §2º, I e II, e §3º, c.c. art. 70 e 71 e art. 288, todos do CP; b) em 18.07.2016 foi decretada sua prisão preventiva; c) em 20.09.2017, foi condenado pelo art. 157, §3º, c.c art. 29, ambos do CP e foi absolvido das demais imputações; d) a pena definitiva foi fixada em 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses, em regime inicial fechado, tendo sido negado-lhe o direito de apelar em liberdade; e) em 26.10.2017, interpôs recurso de apelação; f) passados mais de dois anos, o presente recurso ainda está no juízo de origem e não há qualquer previsão para o julgamento da apelação; g) a demora na marcha processual não pode ser imputada à defesa; h) há excesso de prazo na segregação cautelar. 
    Requer, liminarmente, o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação na ação penal 0029827- 17.2016.815.2002, com o relaxamento da prisão cautelar, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão até decisão final transitada em julgado. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo de origem, especialmente acerca do histórico do andamento processual, inclusive com indicação de elementos que evidenciem eventual complexidade da causa, a justificar o alongar da marcha processual, e se há previsão para o deslinde do feito. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente